Tribunal: TJMMG
Processo: 2000051-82.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000051-82.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000347-43.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 29/04/2025 Publicação: 09/05/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) E CONDUTA TÍPICA AINDA NÃO DEFINIDA, RELACIONADA ÀS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DESCRITAS NO ART. 7º DA LEI N. 11.340/06 – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESSA PARTE – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – VIA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. - Não se deve conhecer do habeas corpus no tocante ao pleito de reconhecimento da incompetência da Justiça Militar, por ser a via eleita inadequada. - Conforme a pacífica jurisprudência, inviável é o reconhecimento do excesso de prazo para a conclusão do IPM, considerando o fato de o paciente se encontrar em liberdade, a complexidade dos fatos em apuração e a ausência de comprovação de duração desarrazoada do procedimento investigatório ou de desídia da autoridade policial militar, do Ministério Público ou do juiz de direito no curso do feito de origem. - O trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, só admissível quando for demonstrada, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não se constata no caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de G.D.P.M. Informam os impetrantes que, em 5 de outubro de 2020, foi instaurado Inquérito Policial Militar (IPM), por meio da Portaria n. 114.263/2020, em desfavor do paciente e da Cb C.O.M., com o intuito de se investigar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 suposta prática das condutas tipificadas no art. 251 do Código Penal Militar (CPM) e no art. 7º, incisos II e IV, da Lei n. 11.340/06. Salientam que a Justiça Militar é incompetente para processar e julgar o feito, pois os fatos investigados em relação ao paciente supostamente ocorreram em ambiente privado e fora do exercício de suas atribuições militares. Pontuam que é inequívoco que o suposto delito investigado não poderia ter relação com as funções militares do paciente ou de sua esposa, Cb C., que estava, à época, de licença, em domicílio privado, distante do quartel. Asseveram que está claramente demonstrado que os fatos investigados são exclusivos do ambiente íntimo, privado e sem qualquer vínculo com as funções militares do paciente ou de sua esposa. Destacam que a ausência de qualquer relação com a hierarquia ou a disciplina castrense, somada ao afastamento da esposa do paciente de suas atividades militares à época dos supostos acontecimentos, reforça a conclusão de que o caso deve ser processado pela Justiça comum. Relatam que, após transcorridos quase cinco anos desde o início da investigação, o IPM não foi concluído, esclarecendo que foram realizadas diversas diligências sem que qualquer evidência concreta tenha sido apresentada para fundamentar as acusações inicialmente levantadas. Sustentam que, nessa investigação, está claramente demonstrada a prática de abuso e de fishing expedition, em que as autoridades buscam, indiscriminadamente, informações na esperança de encontrar algum elemento incriminador, sem qualquer indicativo prévio de ilícito. Afirmam que o próprio encarregado do IPM, por meio do Ofício n. 001/2024-IPM, expressamente declarou a inexistência de indícios de crime praticado pelo paciente. Ressaltam, contudo, que, ainda assim, o IPM não foi arquivado, o que entende revelar nítida afronta aos direitos fundamentais do paciente, especialmente no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, ao devido processo legal e à duração razoável do processo. Salientam que há uma decisão judicial que reconheceu e declarou total incapacidade médica da Cb C., respaldada por uma série de licenças e laudos médicos emitidos por profissionais devidamente qualificados. Alegam que, diante dessa situação narrada, não há dúvida de que o paciente sofre constrangimento ilegal ensejador da concessão da ordem de habeas corpus. Frisam que, no caso, está configurada a hipótese em que se admite o trancamento da investigação, em virtude da flagrante ausência de justa causa à continuidade do IPM. Aduzem que a investigação está sendo conduzida de forma genérica e abusiva, sem a presença de indícios concretos que vinculem os investigados à prática de qualquer ilícito. Esclarecem que, na presente investigação, apura-se a suposta prática de violência doméstica por parte do paciente contra a sua esposa, bem como a possibilidade de envolvimento em estelionato e fraude, devido à alegada simulação da condição médica de sua esposa. Questionam o fato de o paciente ser considerado corréu e, ao mesmo tempo, agressor, enquanto sua esposa é tratada como coautora e, ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mesmo tempo, vítima, salientando que essa contradição fática e jurídica torna o IPM inconsistente, demandando uma revisão cuidadosa dos elementos que fundamentam as acusações contra o paciente. Assinalam que a presente investigação não visa apurar um fato determinado com base em provas já existentes, mas, sim, descobrir, ao acaso, eventuais indícios que possam justificar uma futura imputação penal. Salientam que tal conduta é incompatível com o modelo acusatório adotado pelo sistema jurídico brasileiro, que exige a existência de provas ou indícios prévios para a abertura de investigações criminais. Relatam que, apesar da realização de perícia de reconhecimento facial, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário e outras medidas cautelares, não há provas conclusivas que vinculem o paciente, de forma irrefutável, aos supostos delitos investigados. Afirmam que a coleta indiscriminada de dados pessoais e documentos relacionados à saúde da Cb C. e à vida pessoal do paciente é desproporcional e ultrapassa os limites. Registram que, no caso, há excessiva demora na conclusão do IPM, enfatizando que o prolongamento da investigação por prazo indefinido revela inegável constrangimento ilegal ao paciente. Asseveram que o Supremo Tribunal Federal entende ser inadmissível que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade. Destacam que as prorrogações constantes se traduzem em verdadeiro adiamento da conclusão do inquérito, sem que as providências essenciais sejam efetivamente realizadas. Sustentam que não há dúvida da inexistência de elementos concretos nesses quase cinco anos de investigação, pois a promotora de justiça não ofereceu a denúncia, ao fundamento de que os elementos colhidos não eram suficientes para a formação da opinio delicti. Ressaltam que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prolongada demora sem a conclusão das investigações caracteriza excesso de prazo. Destacam que o paciente é pessoa pública e o cargo que ocupa tem credibilidade e honra, porém está sendo maculado pela existência dessa injusta investigação. Por força de tais considerações, requerem, liminarmente, que seja determinada a suspensão do IPM, impedindo-se a realização de qualquer diligência que envolva o paciente, até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pleiteiam que seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os fatos narrados. Pugnam, subsidiariamente, pelo trancamento do IPM, por ausência de justa causa e/ou por excesso de prazo na sua tramitação, arquivando-se o procedimento investigativo imediatamente. Por fim, requerem a remessa de ofício ao Ministério Público de Minas Gerais para que tome as medidas do art. 79, §2°, do Código de Processo Penal Militar (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 11), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 18). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, em caso de conhecimento, opinou pela denegação da ordem (Evento 22). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Prefacialmente, a procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus. Quanto ao pleito de reconhecimento da incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os fatos em apreço, compreendo que não se deve dele conhecer. Isso porque os impetrantes deveriam ter formulado tal pedido em primeira instância ou oposto exceção de incompetência, nos termos do art. 143 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com o intuito de questionar a competência desta Justiça castrense para processar e julgar o presente feito. Assim, caso a questão em apreço fosse apreciada por este Tribunal, sem ser submetida à autoridade apontada como coatora, configuraria indevida e indesejada supressão de instância, o que não pode ser permitido. Outrossim, compreendo que o exame de eventual incompetência da Justiça Militar, como no caso em comento, demanda revolvimento dos aspectos fáticos, o que não é condizente com a via eleita pelo paciente, principalmente por haver incidente processual adequado. Não bastasse, a presente ação constitucional deve ser manejada somente como instrumento final para obter o que se almeja, nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, ou, ainda, quando esgotados os meios de impugnações cabíveis. Entretanto, verifica-se que o paciente responde ao Inquérito Policial Militar (IPM) em liberdade, de modo que inexiste constrangimento ilegal patente na definição de competência apta a permitir o exame excepcional do pleito por meio do habeas corpus, notadamente sem prévia análise do juízo a quo. A propósito, esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais pátrios: EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME CAPITULADO NO ART. 216 DO CPM. COMPETÊNCIA DA JMU. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. O Habeas Corpus não pode substituir os recursos, as ações e as exceções previstas em Lei, sob pena de banalização de sua utilização, quando existir recurso próprio. A via adequada a ser escolhida deveria ter sido a da oposição da exceção de incompetência prevista no art. 143 e seguintes do Código de Processo Penal Militar a ser oferecida perante o Juízo de primeira instância. Preliminar acolhida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS n. 0000214-08.2017.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 18/12/2017, Data de Publicação: 22/01/2018) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LATROCÍNIO PRATICADO POR UM POLICIAL MILITAR CONTRA OUTRO. FATOS NÃO RELACIONADOS COM A FUNÇÃO EXERCIDA. DELITO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO MILITAR. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. [...] 8. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 580.803/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 24/6/2020.) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS - PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO E RESISTÊNCIA - INSURGÊNCIA CONTRA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM - VIA INADEQUADA - NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As hipóteses de cabimento do habeas corpus são restritas, não se admitindo que a ação constitucional seja utilizada em substituição a meios próprios, como pretende o impetrante, que busca o reconhecimento da incompetência do Juízo processante. 2. Paciente que está solta, não havendo ofensa ao seu direito de locomoção. 3. Ordem não conhecida. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.255581-1/000, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/07/2024, publicação da súmula em 12/07/2024) EMENTA: HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA 1. A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para adentrar na matéria debatida, porquanto indispensável a análise do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A exceção de incompetência do juízo deve ser arguida por meio de incidente processual próprio, na forma dos artigos 108 e 111 do CPP, não sendo a via do habeas corpus adequada para análise da matéria. 3. Ordem denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.025926-7/000, Relator(a): Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/06/2024, publicação da súmula em 27/06/2024) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS - INJÚRIA, DANO, DESACATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO -SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - IMPROPRIEDADE DA VIA - EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - Configura supressão de instância a manifestação deste Tribunal de Justiça sobre matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem. - As exceções de incompetência possuem incidentes próprios, conforme previsto no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Penal, não sendo o writ via adequada para questionar a competência jurisdicional, mormente quando o investigado se encontrar em liberdade. - A ordem impeditiva de coação almejada por meio de habeas corpus preventivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 está adstrita à comprovação de estar o paciente em ameaça concreta de sofrer constrangimento ilegal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.199709-3/000, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021) Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA ATINENTE À EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSÌVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HÁ MEIO E MOMENTO ADEQUADO PARA QUESTIONAR A ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO, O QUAL, NO CASO, NÃO SE VERIFICA QUE TENHA OCORRIDO. INVIÁVEL, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, O EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS E DOS FATOS DENUNCIADOS, COMO PRETENDEM OS IMPETRANTES. WRIT NÃO CONHECIDO. (TJRS, Habeas Corpus, N. 70073318263, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 13-04-2017). Assim, não se deve conhecer, nessa parte, do habeas corpus ora impetrado. No tocante ao pedido de trancamento do IPM, conheço do habeas corpus, já que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Os impetrantes afirmam que não há indícios mínimos da prática de condutas delituosas por parte do paciente e que há excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial Militar (IPM), motivo pelo qual entendem que o procedimento investigatório deve ser trancado. Em que pesem as alegações dos impetrantes, compreendo que razão não lhes assiste. Da análise dos autos, verifica-se que, em 05/10/2020, foi instaurado IPM, por meio da Portaria n. 114.263/2020 – 21º BPM, em desfavor do Sd PM G.D.P.M., ora paciente, e da Cb PM C.O.M., com o intuito de se investigar a suposta prática do delito de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM), e de conduta típica ainda não definida, relacionada às formas de violência doméstica descritas no art. 7º, incisos II e IV, da Lei n. 11.340/06 c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM (Evento 1 – PEÇAS IPM 3, fl. 1/7 – Processo Originário). A autoridade apontada como coatora prestou as seguintes informações sobre o caso em exame: Em 05/05/2021, foi distribuído a este Juízo o Inquérito Policial Militar sob os autos n. 2000347-73.2021.9.13.0001, tendo como investigados os pacientes Cb PM C.O.M. e Sd PM G.D.P.M. investigados pela prática, em tese, do delito de estelionato. Em 05/05/2021, o Ministério Público requereu o retorno dos autos ao encarregado para o cumprimento de diligências. Em 12/05/2021, em complementação ao ofício de encaminhamento do IPM, foi juntado aos autos o ofício n. 349667.13/2021-CPM, encaminhando a mídia de DVD constante do anexo, referente às folhas 51, 52 e 55 do IPM. Em 14/05/2021, o magistrado subscritor destas informações, determinou a abertura de vista ao Ministério Público dos documentos que foram juntados aos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em 18/05/2021, o Ministério Público manifestou requerendo o retorno dos autos ao encarregado para cumprimento das diligências dos itens “2” e “3”, da manifestação anterior. Em 27/08/2021, foi juntado aos autos as diligências solicitadas pelo Parquet. No dia 30/08/2021 o Ministério Público requereu a expedição de ofício ao Diretor do Hospital da Policia Militar para fornecer documentos referente as licenças médicas pela paciente. Que no dia 15/09/2021 foi deferido o pedido por este Juízo. Em 28/10/2021, o Ministério Público requereu a juntada de CACs e FAC dos pacientes, bem como o retorno dos autos ao encarregado para cumprimento de diligências. Que foi deferido no dia 11/11/2021. Em 10/01/2022 foi juntado aos autos as diligências solicitadas pelo Parquet. No dia 12/01/2022 este Juízo determinou a abertura de vista ao Ministério Público dos documentos juntados, bem como, a expedição de ofício ao Hospital Unimed/BH, Unidade Sta. Efigênia para disponibilizar imagens mencionadas pela corregedoria referentes ao dia 08/09/2019. Em 04/03/2022 foi juntado foi juntado aos autos as imagens encaminhadas pelo Hospital Unimed/BH. Em 19/07/2022, 20/07/2022 e 21/07/2022 foram juntadas as CACs solicitadas pelo Parquet. Em 05/08/2022 o Ministério Público requereu o retorno dos autos ao encarregado para solicitar perícia para reconhecimento facial nas imagens obtidas, bem como nova tentativa de oitiva do paciente Sd PM G.D.P.M. Em 26/01/2023 foi juntado aos autos as diligências solicitadas pelo Parquet. Em 02/03/2023, foi distribuída a medida cautelar de interceptação telefônica sob o n. 2000167-56.2023, medida cautelar já concluída. Os autos retornaram ao encarregado conforme solicitado pelo Ministério Público e na data 12/04/2023 foi juntado nos autos as comparações de reconhecimento facial em relação aos pacientes para as imagens obtidas. Em 03/05/2023 foi solicitado pelo Ministério Público a expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte/MG, solicitando cópia da decisão judicial proferida nos autos n. 5004044-16.2019.8.13.0699 que reconheceu a incapacidade da investigada C.O. e nomeou G.D.P.M. como seu curador. Que foi deferido por este magistrado subscritor no dia 15/05/2023. Em 09/05/2023, foram distribuídos os autos de medida cautelar n. 2000356- 34.2023.9.13.0001, que já se encontra encerrada. E os autos n. 2000357-19.2023.9.13.0001, medida cautelar de quebra de sigilo de dados bancários, que se encontram sob sigilo e ainda em andamento, sendo realizada pelo Ministério Público a transmissão de carga via validador SIMBA. Em 17/12/2023, o Ministério Público requereu o retorno dos autos ao encarregado para a elaboração do relatório complementar constando todas as contribuições probatórias obtidas com as medidas cautelares e as diligências complementares realizadas. Em 04/06/2024, foi juntado aos autos o relatório de diligências complementares solicitadas pelo Parquet, ocasião em que o encarregado solicitou novo prazo para concluir as diligências ainda pendentes. Em 21/08/2024, a secretaria certificou que até a presente data não houve resposta ao ofício encaminhado para a Vara de Família/BH. Na data de 13/09/2024 o Ministério Público manifestou favoravelmente ao requerimento do encarregado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em 30/10/2024, foram juntadas as diligências requeridas pelo Ministério Público. Em 19/12/2024, foi determinada a abertura de vista ao Ministério Público a fim de que informe sobre a conclusão da medida de afastamento de sigilo bancário pelo sistema SIMBA. Em 29/01/2025, o Ministério Público requereu a juntada das informações relativas à quebra de sigilo bancário nos autos da medida cautelar n. 2000357-19.2023.9.13.0001 e requereu o retorno dos autos ao encarregado do IPM para a conclusão das diligências. Em 14/02/2025, foi determinada a reiteração do ofício expedido para a 1ª Vara da Família da Comarca de Belo Horizonte/MG, solicitando cópia da Decisão Judicial proferida nos autos n. 5004044-16.2019.8.13.0699 que reconheceu a incapacidade da investigada C.O.M. e nomeou G.D.P.M. como seu curador. Em 27/02/2025, o Ministério Público manifestou pelo retorno dos autos ao encarregado para o cumprimento de novas diligências e a extensão da medida de quebra de sigilo de dados bancários para quaisquer contas identificadas em nome de C.O.M. e G.D.P.M. em quaisquer instituições bancárias fiscalizadas pelo BACEN, devendo os dados bancários ser encaminhados para o Laboratório de Lavagem de Dinheiro do MPMG. No evento 42, dos autos n. 2000357-19.20203.9.13.0001, já foi deferida a medida de quebra de sigilo dos dados bancários, conforme requerido pelo Ministério Público, indicando-se o respectivo número de Cooperação Técnica para análise pelo SIMBA. Em 07/03/2025, o encarregado do IPM requereu a dilação de prazo para a conclusão das diligências consistentes na análise dos dados obtidos na medida de quebra de sigilo de dados bancários, informando que os dados bancários encaminhados ainda não passaram por análise técnica especializada, sendo necessário o tratamento adequado pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), do MPMG. Conforme informado por aquele órgão, os dados já passaram pelo processo de quarentena e serão analisados na próxima demanda da unidade, o que condiciona a finalização do relatório complementar à conclusão dessa etapa. Em 12/03/2025, o Ministério Público manifestou favoravelmente ao compartilhamento de provas produzidas nestes autos para utilização como prova emprestada no IPM de Portaria n. 101.588/25, bem como pela dilação de prazo para a conclusão das diligências. Em 19/03/2025, foi autorizado o compartilhamento de provas como requerido e determinada a tramitação destes autos sob segredo de justiça, em razão da informação de instauração do IPM de Portaria n. 101.598/2025 – CPM, no evento 158 [...] – (Evento 18). Após a detida e cautelosa análise dos autos, julgo que não há comprovação de qualquer fato ou causa caracterizadora de indevida desídia ou inércia da autoridade policial militar, da representante do Ministério Público e do juiz de direito que possam configurar o alegado excesso de prazo na condução do IPM n. 2000347-43.2021.9.13.0001. Pelo contrário, conforme se constata, inclusive dos esclarecimentos prestados pela autoridade impetrada, o IPM tem curso regular, sendo possível perceber intensa movimentação do procedimento em decorrência da realização de diversas diligências, as quais têm sido realizadas dentro de prazos plausíveis, sem extrapolar o princípio da razoabilidade, e são frutos de aspectos específicos do procedimento criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Registro que, a meu ver, os fatos em apuração são dotados de relevante complexidade, notadamente em razão da natureza das infrações, que têm demandado a realização de perícias, de quebra de sigilos telefônicos, bancários e telemáticos e de juntadas de mídias, decisões envolvendo os investigados em outro feito e documentos médicos deles. Assim, entendo que seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento do IPM neste momento, principalmente por estar o paciente em liberdade, sendo necessária a continuidade da investigação para a completa apuração dos fatos, com o arquivamento do procedimento investigatório, se for o caso, apenas após o exaurimento das diligências investigativas imprescindíveis para o esclarecimento das condutas examinadas. Saliento, ainda, que, referente aos prazos consignados na legislação processual penal militar, os quais têm natureza imprópria, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada procedimento. Inclusive a jurisprudência é uníssona no sentido de que, a partir da adoção de critérios de razoabilidade, a ilegalidade só poderá ser reconhecida se for injustificada, o que, como visto, não é a hipótese dos autos. A propósito, cito julgados dos tribunais superiores nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 1. Em suas razões, a parte insurgente não trouxe quaisquer elementos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos nas razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático 2. O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, se trata de medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade 3. Neste caso, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento dos atos investigativos, tendo em vista que há elementos indiciários suficientes para dar suporte à continuidade dos atos investigativos 4. Quanto ao excesso de prazo, o Tribunal de Justiça destacou que o inquérito, de fato, se estende por quase dois anos, mas não há elementos que apontem para a ocorrência de desídia estatal, mas sim da necessidade de coleta de maiores informações a fim de dar suporte ao trabalho da própria polícia e a eventual denúncia a ser ofertada pelo Ministério Público. Desse modo, a pretensão formulada não encontra guarida no entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte, não havendo motivo para o acolhimento da pretensão aqui formulada 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 926.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1 º, DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido (STF, AG.REG. NO HABEAS CORPUS 175.115, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJ: 16/05/2022, DJe: 08/09/2022) (Destaque-se). De igual forma, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem decidindo em casos similares: EMENTA: HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL - INVIABILIDADE - LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento do inquérito policial e da ação penal somente é possível em situações excepcionais, em que há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (AgRg no HC n. 909.343/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). 2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser aferido com razoabilidade e não a partir de critérios matemáticos. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.387072-2/000, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD 2G), 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 18/09/2024, publicação da súmula em 19/09/2024) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE JUSTA CAUSA - EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE - CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS - RAZOABILIDADE - DESÍDIA DO MAGISTRADO A QUO NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento do Inquérito Policial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ou da Ação Penal somente é admissível em casos excepcionalíssimos, se constatada, de plano, a absoluta ausência de justa causa para o seu prosseguimento, seja por atipicidade da conduta, seja por ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, sem, contudo, ser necessário adentrar na prova dos autos. 2. A contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério de razoabilidade, não resultando o excesso de prazo de mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do prazo em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. 3. Inexiste constrangimento ilegal quando o trâmite procedimental é regular e a demora não é provocada pelo Juízo, não havendo que se cogitar em relaxamento da prisão se o mesmo vem adotando as providências necessárias para o regular andamento dos autos. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.331090-3/000, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Na estreita via do writ, só é cabível o trancamento do inquérito policial quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, bem como a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do fato. A contagem de prazos deve ser analisada globalmente, atendendo-se, ao critério de razoabilidade, não resultando o excesso de prazo de mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do prazo em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.288932-9/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/12/2023, publicação da súmula em 21/12/2023) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - JUSTA CAUSA PRESENTE - EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - PACIENTE SOLTO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HABEAS CORPUS DENEGADO, COM RECOMENDAÇÃO. - Em sede de habeas corpus só se permite o trancamento do inquérito policial quando se constata, prima facie, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria, materialidade delitiva ou qualquer outra causa de extinção da punibilidade. Sendo assim, presente o mínimo de indícios de autoria a justificar o prosseguimento da investigação policial, não há que se falar em ausência de justa causa, sobretudo quando qualquer entendimento em sentido contrário venha a demandar o revolvimento aprofundado de material fático-probatório. - Conforme pacífica jurisprudência, não há que se falar em excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial considerando a complexidade dos fatos em apuração e que o paciente se encontra em liberdade. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.184874-8/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 27/09/2023). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Além disso, como se sabe, o trancamento do inquérito policial, pela via do habeas corpus, é medida de exceção, admissível somente quando for comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, não sendo o writ a via adequada para requerer o trancamento do IPM, por falta de justa causa, se tal análise demandar valoração do conjunto probatório ou fático. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III- O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento. (HC 207269 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJ: 02/05/2022, Dje: 09/052022) (Destaque-se). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FILMAGEM DE PORNOGRAFIA INFANTIL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE TRANAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO TÍPICO. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 prescinde, pois, de fundamentação complexa - e não se equipara à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal; basta que o referido decisum apresente fundamento conciso, em que evidencie a análise da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação." (AgRg no RHC n. 192.165/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 2. "O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito." (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe de 9/9/2016.) 3. No caso concreto, a denúncia apontou a existência de indícios concretos da prática do delito previsto no art. 240, c/c o art. 241-E do ECA, pelo réu, sobretudo com base na palavra da vítima e de sua genitora. Portanto, não se vislumbra situação excepcional de flagrante ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em sua fase inicial, devendo as teses defensivas ser analisadas no decorrer ou após a instrução penal. 4. Ademais, para se aferir a alegada suficiência de elementos aptos a indicar a atipicidade da conduta no caso concreto, seria necessária a incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos autos a fim de inverter a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, medida não admitida na via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 921.386/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJ: 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) (Destaque-se). No caso em comento, após uma análise sumária dos elementos probatórios contidos no feito originário, não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses que justificariam, neste momento, o trancamento do IPM, notadamente considerando-se que, para tanto, seria necessário o exame aprofundado dos elementos informativos colacionados, o que não é possível por esta via. Dessa maneira, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ. Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator